Tribunal: TJMT
Processo: 1026200-44.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026200-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE BENEDITO ALBUQUERQUE GARCIA - CPF: 241.757.141-20 (AGRAVADO), GUSTAVO CASTRO GARCIA - CPF: 705.988.191-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE EM TRATAMENTO EM UTI – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM O
MEDICAMENTO TORGENA E AMIACACINA
– TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A COBERTURA DO MEDICAMENTO, SOB PENA DE MULTA – PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a confluência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, portanto, uma vez presentes deve ser mantida a decisão agravada
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1026200-44.2023.8.11.0000

Agravante
: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Agravado
: JOSÉ BENEDITO ALBUQUERQUE GARCIA.

8ª Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
de decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela requerida pela agravada.

AÇÃO:
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência (Proc. n° 1037997-88.2023.8.11.0041), que a agravada move em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA:
deferiu a antecipação da tutela de urgência, para determinar que a requerida forneça imediatamente ao autor “o
medicamento TORGENA + AMICACINA POR DEZ DIAS, solicitado pela equipe médica, conforme parecer assinado em 29.09.2023
”, sob pena aplicação de multa diária, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

AGRAVO:

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
alega que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada vez que o quadro clínico do agravado não se enquadra na definição legal de urgência/emergência. Afirma ainda que o agravado não está à beira da morte e o tratamento requerido não é o único e possível meio de garantir a sua sobrevivência.

Aduz que não houve negativa de cobertura ao paciente, de modo que foi autorizado o uso do medicamento ZERBAXA, nos termos da indicação médica.

Sustenta que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda, já que há grandes chances de que a agravante não seja ressarcida dos valores despendidos no cumprimento da tutela de urgência concedida.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar definitivamente a antecipação de tutela ou, alternativamente, pela determinação de prestação de caução idônea pela agravada correspondente ao valor de todo o tratamento requisitado.

LIMINAR INDEFERIDA
(Id. 189755165).

CONTRAMINUTA
(Id. 193838171): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
de decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela requerida pela agravada.

AÇÃO:
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência (Proc. n° 1037997-88.2023.8.11.0041), que a agravada move em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA:
deferiu a antecipação da tutela de urgência, para determinar que a requerida forneça imediatamente ao autor “o
medicamento TORGENA + AMICACINA POR DEZ DIAS, solicitado pela equipe médica, conforme parecer assinado em 29.09.2023
”, sob pena aplicação de multa diária, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O autor, ora agravado, atualmente com 87 anos, é beneficiário do plano de saúde n° 0 056 109000011300 6 (Proc. origem - ID. 131048847), há mais de 20 anos e foi internado na UTI A do hospital Santa Rosa em 19.09.2023. Desde então utiliza diversos medicamentos, mas com a piora do seu quadro clínico foi submetido à “CULTURA DE ASPIRADO TRAQUIAL”, realizado em 22/09/2023, com resultado positivo para: “Colônia 1: Superior a 10 a sexta UFC/ML, Isolado 1: Pseudomonas Aeruginosa”, sendo a Ceftazidima-Avibactam (TORGENA), e/ou Ceftolozano-Tazobactam (ZERBAXA) o antibiótico sensível a este tipo de infecção.

Aduz que mesmo diante da recomendação médica feita pelo médico responsável pela UTI e ratificada pelo infectologista, a requerida, por critério subjetivo, negou a liberação do medicamento TORGENA, conforme informado pela funcionária Géssica, às 15:47 horas do dia 04/10/2023.

Diante da situação, moveu a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde, para obter a autorização do medicamento prescrito. Teve a antecipação de tutela deferida, o que constitui a decisão ora agravada.

Pois bem.

Busca a agravante a reforma da decisão que deferiu a liminar e determinou que a agravante fornecesse ao agravado, imediatamente, o medicamento TORGENA + AMICACINA POR DEZ DIAS, solicitado pela equipe médica da UTI onde o paciente encontra-se em tratamento, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento.

O agravado, em preliminar, requer o não recebimento do recurso por não entender efetivamente o fundamento do recurso interposto. No caso, o recurso combate exatamente a concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deve ter prosseguimento a análise da questão.

Assim, nega-se a preliminar alegada.

Adiante, a concessão da tutela de urgência pressupõe a verificação dos requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito do autor, ora agravado, é demonstrada pela contratação do plano de assistência médica válido
, sem carências a serem cumpridas,
e cujo contrato prevê a cobertura para o tratamento da patologia que o acomete.

A
necessidade e urgência do tratamento também foi demonstrada, conforme se verifica dos relatórios e pela prescrição médica (Id. 131048846 – Processo de Origem),

enfática ao afirmar a imprescindibilidade do medicamento prescrito
.

Ademais, afirma o agravante que não houve negativa de cobertura e o medicamento ZERBAXA, também discriminado na recomendação médica foi devidamente autorizado e utilizado no tratamento do paciente. Por outro lado, o agravado, em contraminuta, afirma que embora o medicamento tenha sido de fato concedido ao paciente, este somente foi concedido após a concessão da tutela deferida pelo juízo de origem, logo, não há que se falar em ausência de negativa. Diante da contradição apresentada, referente a ocorrência de negativa de cobertura ou não, têm-se que a matéria demanda a devida instrução probatória e ultrapassa o limite de análise do presente recurso. Assim, por se tratar de uma questão de mérito, sua análise deve ser realizada no decorrer da instrução, com a pertinente garantia de ampla defesa e contraditório assegurada a ambas as partes.

Quanto a suposta irreversibilidade dos efeitos da decisão, não procede o pleito do agravante já que a operadora requerida poderá ser ressarcida de eventuais prejuízos, caso seja vencedora na ação.

Por fim, no que toca ao pedido de prestação de caução, verifica-se que referida matéria ainda não foi apreciada na origem, e, portanto, não fez parte da decisão agravada, o que impede o seu exame neste momento processual, sob pena de caracterizar supressão de instância.

Portanto, presentes os requisitos próprios da concessão da tutela de urgência, não comporta reforma a decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO e mantém-se integralmente a decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024